Tribunal: TJDFT
Processo: 0705689-91.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Roubo circunstanciado. Palavra da vítima. Culpabilidade. Circunstâncias do crime. Fração de aumento.
1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas e quando há o reconhecimento seguro do acusado, na delegacia, e confirmado em juízo.
2 - Conquanto o emprego de arma branca (faca) não constitua causa de aumento de pena – em crime cometido antes de entrar em vigor a L. 13.964/19, que novamente incluiu a causa de aumento no crime de roubo, é possível considerá-lo como circunstância judicial desfavorável, pois facilitou a execução do crime.
3 – Se a sentença utiliza o uso de arma branca – faca - para considerar desfavorável a culpabilidade e, quanto às circunstâncias do crime, fundamenta no fato de que o apenado agiu com extrema violência ao golpear a vítima com a faca, causando-lhe lesões, mantém-se as duas circunstâncias judiciais negativas, pois diversos os fundamentos, não ocorrendo bis in idem.
4 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
5 – Apelação provida em parte.